Tribunal: TJSP
Processo: 1501716-09.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501716-09.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes/apelados
LUCILENE CAMARA DA SILVA, GUSTAVO SAMPAIO CARDOSO e LILIAN
MILENA SAMPAIO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo de Lilian Milena
Sampaio, para absolvê-la das imputações dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no
11.343/2006; deram provimento parcial ao recurso ministerial, tão-somente para aumentar
a pena-base, sem alteração das reprimendas finais, dos réus Gustavo Sampaio Cardoso e
Lucilene Camara da Silva nas condenações pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da
Lei no 11.343/2006; e deram provimento parcial ao apelo de Gustavo Sampaio Cardoso, a
fim de fixar o regime aberto para o início de cumprimento da sanção de um ano de
detenção, aplicada por infração ao artigo 12 da Lei no 10.826/2003, bem como substituir
apenas essa sanção detentiva por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo da Execução. No mais, mantida a
sentença recorrida. v.u. Sustentou oralmente o advogado, Dr. Marcus Antônio Gianeze, e
usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Juricic.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 2/23
Apelação Criminal 1501716-09.2018.8.26.0664
Votuporanga
Apelantes: Ministério Público, Gustavo Sampaio
Cardoso, Lucilene Camara da Silva e Lilian
Milena Sampaio
41.288
1. Gustavo Sampaio Cardoso foi condenado,
como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no
11.343/2006, respectivamente, às penas de cinco anos de reclusão
e pagamento de quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo, e
três anos de reclusão e pagamento de setecentos dias-multa, no
valor unitário mínimo; e, por infração ao artigo 12 da Lei no
10.826/2003, às penas de um ano de detenção e pagamento de
dez diárias de multa, no valor unitário mínimo, devendo as sanções
corporais ser cumpridas inicialmente em regime fechado. Lucilene
Camara da Silva e Lilian Milena Sampaio foram condenadas, como
incursas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 3/23
respectivamente, cada uma, às penas de cinco anos de reclusão e
pagamento de quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo, e
três anos de reclusão e pagamento de setecentos dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, devendo as sanções corporais ser
cumpridas inicialmente em regime fechado (cf. fls. 927/932).
Inconformadas com o julgamento, apelam todas as partes em busca
de reforma da sentença.
O Representante do Ministério Público requer
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como o
reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei
no 11.343/2006. Ressalta que foram apreendidos quase dez quilos de
droga, entre maconha e cocaína, além de considerável quantidade de
dinheiro, demonstrando maior periculosidade na conduta dos
apelados. Quanto à causa de aumento, salienta que o tráfico ocorria
nas imediações de entidades religiosas e escola pública, não sendo
exigível, para a configuração da majorante, que a droga seja
direcionada aos frequentadores dos estabelecimentos elencados no
referido inciso III (cf. razões de fls. 936/942).
A defesa de Gustavo e Lilian argumenta que não
existem nos autos provas suficientes para sustentar o decreto
condenatório por associação. Considera contraditório o conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 4/23
probatório e destaca que a denúncia contém excesso. Aduz não
terem sido individualizadas as condutas dos imputados, tampouco
demonstrados o ânimo e o vínculo associativos entre eles. Alega
ausência de prova da estabilidade, habitualidade e permanência.
Requer a absolvição de Gustavo e Lilian quanto à imputação do
delito do artigo 35 da Lei no 11.343/2006. Pede, ainda, a absolvição
de Lilian pelo tráfico, também com base na insuficiência probatória.
Em relação a Gustavo, pleiteia a aplicação das atenuantes da
confissão e menoridade relativa, assim como do redutor de pena a
que se refere o artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, eis que
presentes as condições legais. Pede, por fim, a liberação ao seu
legítimo proprietário do veículo apreendido, tendo em vista a boa-fé
do terceiro e a comprovação de propriedade (cf. razões de fls.
958/974).
A defesa de Lucilene, por seu turno, enfatiza que
ela agiu por coação moral irresistível e foi “enganada por terceiros”,
que se aproveitaram de sua ingenuidade. Pontua que não existe nos
autos do processo prova robusta para indicar o cometimento do
tráfico pela ré. Acrescenta que não foram demonstradas a
estabilidade e permanência da associação, tampouco o ânimo
associativo, o que impõe sua absolvição também no que toca ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 5/23
crime do artigo 35 da Lei no 11.343/006. Subsidiariamente, argumenta
ser caso de aplicação do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, na
medida em que atendidos os requisitos legais, de modo a reduzir as
reprimendas ao máximo, fixando-se o regime inicial aberto e
substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(cf. razões de fls. 980/1008).
Os recursos foram processados regularmente,
tendo sido apresentadas as respostas pelas partes contrárias (cf. fls.
949/953, 1009/1014 e 1018/1020).
A Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer
propondo o parcial provimento do apelo ministerial, para que se eleve
a pena-base pelo crime de tráfico, e o acolhimento parcial do recurso
de Gustavo, para que sua reprimenda seja redimensionada, levando-
se em consideração a menoridade relativa e a confissão (cf. fls.
1036/1061).
2. Extrai-se dos fatos descritos na denúncia que,
nas condições de tempo e local mencionadas, os acusados Gustavo,
Lilian, Lucilene e um indivíduo não identificado, citado apenas como
Luan, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o
crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Apurou-se que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 6/23
previamente ajustados e de maneira estável, os denunciados
associaram-se para praticar o tráfico de drogas, utilizando-se da
residência de Lucilene como base de operações para o cometimento
do comércio ilícito de maconha e cocaína. Lucilene era responsável
pelo armazenamento da droga e pela contabilidade das vendas,
enquanto Gustavo, a convite de Luan, era encarregado de recolher o
entorpecente e distribui-lo a terceiros, usuários e outros traficantes,
recebendo os valores da venda e entregando a Lucilene. Também se
apurou que Lilian, genitora de Gustavo, tinha pleno conhecimento
dos fatos, a eles anuindo, eis que também foram encontradas drogas
da mesma espécie na sua residência.
Consta, ainda, que Gustavo, Lilian, Lucilene e
Luan, indivíduo desconhecido, tinham em depósito e guardavam
drogas, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, nas imediações de sedes de
estabelecimentos de ensino e social. No dia dos fatos, os policiais
militares, informados de que a residência de Lucilene era utilizada
como depósito de drogas, surpreenderam Gustavo entregando a ela
cerca de R$ 4.263,00 em espécie. Em seguida, durante busca no
referido imóvel, depararam com Gustavo na posse de onze tijolos de
maconha e cerca de 908 gramas de cocaína, além de balança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 7/23
precisão, rolos de papel filme e mais R$ 1.600,00 em dinheiro. Em
diligência no domicílio de Gustavo, localizaram Lilian e encontraram,
sob a máquina de lavar roupas, no imóvel, diversas porções de
maconha, totalizando aproximadamente 468 gramas. Diz a inicial que
Luan, auxiliado por Lucilene, estocava o entorpecente na casa dela e
convenceu Gustavo a pegar a droga e repassar a terceiros, fatos
esses de conhecimento de Lilian que a eles anuiu, nada fazendo
para interromper a atividade criminosa. Segundo laudo pericial, o
delito foi praticado nas imediações dos estabelecimentos citados no
artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006: escola e estabelecimentos
religiosos.
Por fim, diz a denúncia que, nas condições de
tempo e lugar descritas, Gustavo possuía e mantinha sob sua guarda
arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou
dependência dela. Durante as diligências policiais acima narradas,
encontrou-se na residência do acusado, dentro do guarda-roupa, um
revólver, da marca Taurus, calibre .32, com cinco cartuchos intactos.
Laudo pericial demonstrou a eficácia da arma para produzir disparos.
3. A existência material dos fatos penais previstos
na Lei no 11.343/2006 foi comprovada pelo auto de exibição e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 8/23
apreensão de fls. 13/16 e pelos laudos periciais de constatação (fls.
46/48) e de exame químico-toxicológico (fls. 204/206), que
apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha.
Já a materialidade do delito descrito na Lei no
10.826/2003 foi devidamente demonstrada pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 13/16, e laudo pericial de fls. 189/196, o qual
certificou que a arma de fogo apreendida estava apta à realização de
disparos. A perícia, ademais, atestou a existência das munições que
acompanhavam a arma, que foram picotadas e deflagradas
corretamente.
4. No que toca à autoria, vê-se que os policiais
militares Vladimir Sergio de Freitas Junior e Guilherme Silva Martins,
segundo seus relatos durante a instrução, obtiveram diversas notícias
anônimas de que Lucilene guardava entorpecentes em sua
residência, para Gustavo. A partir dessas informações, as
testemunhas realizaram patrulhamento naquele local, na data
mencionada na denúncia, e avistaram Gustavo entrando na casa de
Lucilene com uma motocicleta. Os agentes estatais aproximaram-se
e observaram quando o acusado entregou algo à corré, na calçada.
Na abordagem de Lucilene, verificou-se que o imputado entregara a
ela a quantia em espécie de R$ 4.263,00, em notas diversas. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 9/23
interior do imóvel os militares encontraram onze tijolos prensados de
maconha e um tijolo prensado de 908 gramas de pasta base de
cocaína, que estavam nos fundos do sofá de um dos quartos, além de
R$ 1.600,00 sobre a cama, balança de precisão e apetrechos para o
preparo da droga. Ao entrar no imóvel, Vladimir Sergio presenciou o
momento em que Gustavo retirava os entorpecentes do fundo do
sofá e os colocava sobre a cama. Indagado, esse acusado informou
que sua função era entregar a droga a outros traficantes e, após as
vendas, recolher o dinheiro e repassá-lo à Lucilene, a qual relatou
aos policiais que tinha a função de guardar as drogas e fazer a
contabilidade do dinheiro do tráfico. Lucilene afirmou que ganhava
R$ 250,00 por semana para guardar os entorpecentes, a pedido de
alguém citado como Luan Wander de Oliveira Buzetti, “comparsa de
Gustavo” que se encontrava preso em regime semiaberto. Gustavo
contou aos militares que havia mais maconha embaixo da máquina de
lavar da casa de sua genitora. Também disse que entregara à sua
mãe, Lilian, um revólver calibre 32 para ser guardado, pois ele estava
sofrendo ameaças. A mãe guardou a arma para ele. Em diligência
realizada na casa de Lilian, onde Gustavo igualmente morava, os
militares localizaram uma sacola contendo quase meio quilo de
maconha, no interior da máquina de lavar. No quarto de Lilian, dentro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 10/23
de uma caixa de sapato do guarda-roupa, foi localizada uma arma de
calibre 32, marca Taurus, com cinco munições intactas. A testemunha
Vladimir Sergio declarou que Lilian “sabia que o filho estava
traficando, era conivente, não sei até que ponto ela usufruía dessa
situação de traficância dele”. Notícias anônimas davam conta de que
Lilian avisava Gustavo quando a viatura policial se aproximava do
bairro. Gustavo utilizava a motocicleta apreendida no dia a dia do
tráfico, para entregar os estupefacientes para os outros traficantes da
cidade e recolher o dinheiro (fls. 775/785 e 786/796).
As testemunhas de defesa Lilian Antunes Soares
de Oliveira, Mirian Rodrigues da Fonseca Oliveira, Janaina Aparecida
Donato Pereira, Luma Marques dos Santos e Marcia Cristina Grillo
afirmaram que a ré Lilian vendia roupas na sua própria casa. Aline
Lopes Ferreira e Bruna da Cruz Bezerra Silva depuseram que
Lucilene igualmente vendia roupas. As testemunhas de defesa nada
disseram sobre os fatos (fls. 797/800, 801/803, 804/807, 808/811,
812/815, 816/818 e 819/821).
Em
seu
interrogatório
judicial,
Gustavo
confessou que havia pouco mais de um mês que estava associado a
Lucilene, mas não à sua mãe, para vender drogas. Asseverou que
conversava com alguém mencionado como “Mizuno”, para que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 11/23
droga chegasse à residência de Lucilene. Após a chegada dos
entorpecentes à casa dela, Gustavo não conversava mais com
“Mizuno”, porque não haveria motivo. Dialogava com Lucilene por
Whatsapp, para verificar se estava tudo certo com o depósito do
material ilícito. Levava as drogas até o domicílio dela, onde o material
era mantido dentro do sofá. À medida que os compradores
solicitavam as substâncias ilícitas, ele as retirava do imóvel. Recolhia
o dinheiro das vendas e o entregava a Lucilene, que era a
responsável pelo depósito dos tóxicos e guarda do dinheiro. Ela
recebia pouco mais de R$ 1.000,00 pelo depósito (R$ 250,00 por
semana). Gustavo adquiriu um revólver da marca Taurus, pela
Internet, para se defender de um rapaz que o estava ameaçando.
Esse indivíduo chegou a efetuar um disparo com arma de fogo em
frente da casa do imputado, para assustá-lo. Gustavo guardou o
artefato numa caixa de sapato, dentro do guarda-roupa do quarto de
sua genitora, acreditando que ela nunca o acharia. A corré Lilian, sua
mãe, não sabia que ele guardava o revólver no quarto dela. No dia da
sua prisão, estava na residência de Lucilene para entregar a ela o
dinheiro do tráfico e para pegar um pouco de maconha para fumar. Já
a quantia de R$ 1600,00, apreendida, se referia ao pagamento
mensal para Lucilene. Lilian não conhecia e nunca vira a corré. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 12/23
maconha encontrada dentro da máquina de lavar na casa de
Gustavo se destinava ao seu próprio consumo, pois era usuário. Sua
mãe não tinha conhecimento de que ele depositara essa droga lá e
não teve qualquer envolvimento no tráfico. Ela conversava com o
acusado por Whatsapp e nunca o alertou a respeito da aproximação
de policiais. Gustavo escreveu para terceiros no Whatsapp
expressões como “tem que soltar meio quilo de maconha e vinte
gramas de óleo já já pro mano” e outras semelhantes. Ao dizer “óleo”,
estava se referindo à cocaína. Ele ganhara de seu pai a motocicleta
apreendida havia vinte ou vinte e cinco dias (fls. 822/842).
Também
interrogada
em
juízo,
Lucilene
consignou que não tem nada contra Gustavo, tampouco contra a
mãe dele. Confessou que se associou ao corréu para vender drogas,
mas sem a participação de Lilian. Concordou em ceder sua casa
para a guarda dos estupefacientes, que eram retirados de lá por
Gustavo. Luan, com quem ela manteve um relacionamento, pediu-lhe
para guardar as drogas em troca do pagamento de R$ 250,00, e
inseriu os tóxicos embaixo do sofá, cujo forro era aberto. Ela guardou
o material ilícito por uma semana, mas não chegou a receber o valor
combinado com Luan. Sabia que seria responsabilizada e presa pelos
seus atos, mas foi convencida por Luan. Não acompanhava a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 13/23
colocação das drogas e sua retirada do sofá; não ficava perto, pois
tinha receio das consequências, porém acabou assumindo o risco.
Gustavo levou apenas duas vezes o dinheiro proveniente do tráfico
até a residência de Lucilene, a qual negou ser a responsável pela
contabilidade das vendas. No dia de sua prisão, o corréu não chegou
a entregar-lhe a soma, pouco superior a R$ 4.000,00 (fls. 843/858).
Em seu interrogatório, Lilian afirmou que nunca
tivera contato com Lucilene antes de sua prisão e que vende roupas
femininas em sua casa. Negou ter se associado ao seu filho e à corré
para praticar o tráfico. Jamais avisou Gustavo sobre a presença de
policiais. Não sabia que existia droga dentro da máquina de lavar em
sua residência. Nunca sentiu o cheiro de maconha, pois colocava a
roupa para lavar na máquina duas vezes na semana. Também
desconhecia que a arma estava guardada no quarto dela (fls.
859/870).
5. Consta do auto de exibição e apreensão das
drogas que a maconha apreendida na residência de Lilian e Gustavo
estava embalada em invólucro plástico, o que foi confirmado pelos
réus em seus interrogatórios. Um dos militares, Vladimir Sergio,
também pontuou que a substância ilícita estava dentro de uma
sacola. Desse modo, o conjunto probatório coloca em dúvida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 14/23
afirmação de que o odor desse entorpecente seria facilmente
perceptível pela genitora de Gustavo. Soma-se que os próprios
policiais relataram em juízo que essa parte dos tóxicos estava
guardada embaixo, nos fundos da máquina. De mais a mais, uma vez
perguntado sobre forma da suposta conivência de Lilian com a
prática dos delitos, o policial respondeu: “Acredito eu, não sei se
com fins lucrativos ou não, mas o fato dela ser genitora do mesmo. O
Gustavo tinha dito que tinha entregue a arma para ela e ela tinha
conhecimento da traficância do filho, tanto que outras vezes já peguei
ele no tráfico de drogas, já abordei ele”.
O fato de o filho da ré ter sido abordado pela
prática, em tese, de tráfico de drogas anteriormente, ainda que ela
tivesse conhecimento da abordagem, não a torna responsável
criminalmente pelo depósito, providenciado pelo filho, de maconha
escondida nos fundos de uma máquina de levar e envolta em plástico.
Além disso, Gustavo confessou ter praticado o tráfico somente com
Lucilene, tendo ambos consignado em juízo que Lilian não participou
da associação criminosa. Não bastasse, a própria decisão apelada
registrou que “o perito não encontrou mensagens de interesse
pericial” no aparelho celular de Lilian e nada concreto nos autos
demonstra qual seria o papel da genitora de Gustavo na associação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 15/23
(fls. 928).
Logo, de rigor a absolvição de Lilian pelo delito
de tráfico de drogas e pela associação a ela imputada.
6. No que se refere a Gustavo e Lucilene, o
quadro probatório revelou que agiam conjuntamente para a prática
delitiva, com mínima organização e razoável estabilidade durante
determinado tempo, conforme a confissão judicial de ambos e relatos
policiais. Há provas robustas do vínculo associativo entre eles,
suficientes para a configuração do crime de associação previsto no
artigo 35 da Lei no 11.343/2006. Nesse sentido, Lucilene
desempenhava a função de manter em depósito os estupefacientes
na sua casa, enquanto Gustavo os distribuía às pessoas
interessadas, recolhia o dinheiro das vendas e entregava os valores
auferidos para Lucilene, que cuidava da contabilidade do tráfico, em
troca do recebimento de R$ 250,00 por semana. As versões dos
policiais
acerca
das
investigações,
nesse
particular,
foram
corroboradas pelas confissões dos dois réus e pela apreensão do
montante de R$ 4.263,00, resultado do comércio dos estupefacientes,
segundo Gustavo, e da soma de R$ 1600,00, concernente ao
pagamento de Lucilene pelo seu serviço de guardar os tóxicos e
fazer a contabilidade dos negócios ilícitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 16/23
E ficou evidente que a cocaína e maconha
encontradas na residência de Lucilene, assim como a maconha no
domicílio de Gustavo, na data descrita na denúncia, se destinavam à
mercancia praticada por ela e Gustavo. Nesse sentido está a
confissão judicial de ambos, de sorte que a autoria desses acusados
quanto ao delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 restou
devida e suficientemente comprovada.
A propósito, não há que se falar em coação moral
sofrida por Lucilene, pois a própria admitiu em juízo que sabia das
graves consequências de seus atos e declarou ter assumido o risco,
em troca de pagamento e com receio de ser presa.
Portanto, foi correta a condenação de Gustavo e
Lucilene pelos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas.
7. Ademais, a prova oral produzida na instrução
criminal demonstrou suficientemente a conduta de Gustavo de
possuir e manter sob sua guarda, irregularmente, arma de fogo de
uso permitido, acompanhada das respectivas munições com ela
compatíveis. As testemunhas ouvidas confirmaram a apreensão do
revólver em sua residência, sem que ele apresentasse a autorização
legal necessária. E seus depoimentos foram ratificados pela confissão
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 17/23
8. No entanto, as penas comportam ajuste.
Levando-se em conta a variedade e quantidade
de drogas apreendidas (cerca de oito quilos de maconha e meio quilo
de cocaína, cf. fls. 15), o apelo ministerial há que ser provido, para
que se elevem as sanções básicas de Lucilene e Gustavo, tanto
pelo tráfico quanto pela associação, em um sexto, por força do artigo
42 da Lei no 11.343/2006.
Diante da menoridade relativa e confissão de
Gustavo, assim como da confissão de Lucilene, suas penas
retornam ao mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento
de quinhentos dias-multa, pelo tráfico; e três anos de reclusão e
pagamento de setecentas diárias de multa, pelo delito de
associação. Essas sanções se tornam definitivas, em razão da
ausência de circunstâncias modificadoras.
Foi correta a exclusão da causa de aumento do
inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/2006, porquanto não há
qualquer elemento probante concreto e seguro produzido em juízo de
que o tráfico de drogas era dirigido a frequentadores dos
estabelecimentos religioso e de ensino ou de que ali se pretendia
disseminar a sua venda, não bastando à configuração da
circunstância a mera indicação topográfica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 18/23
A respeito do reconhecimento da causa de
aumento, já se decidiu que “A aplicação da causa de aumento de
pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tem como
objetivo punir com mais rigor a comercialização de drogas em
determinados locais onde se verifique uma maior aglomeração
de pessoas, de modo a facilitar a disseminação da mercancia,
tais como escolas, hospitais, teatros, unidades de tratamento de
dependentes, entre outros. (...) Precedentes: HC 119.782, Primeira
Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 03.02.14 e HC
109.538, Primeira Turma, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa
Weber, DJe de 26.10.12. Ordem concedida a fim de afastar a
aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso
III, do Código Penal, restabelecendo o quantum da pena privativa de
liberdade fixado na sentença condenatória (um ano e oito meses de
reclusão” (HC 118676, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 11/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG
27-03-2014 PUBLIC 28-03-2014).
Ocorre que, ressalta-se, neste caso não há
qualquer indicação de que os agentes tinham a intenção de difundir,
usar e/ou comercializar as drogas aproveitando-se do fato de estarem
nas imediações da escola e do estabelecimento religioso, motivo pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 19/23
qual se indefere o pleito ministerial nesse ponto.
A condenação de Lucilene e Gustavo pelo crime
de associação para o tráfico afasta a possibilidade de aplicação do
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, na medida em que evidente que
se dedicavam a atividades criminosas, de acordo com orientação da
3a Seção do Superior Tribunal de Justiça (AgRg. No HC
244370/SP, 5a Turma, Min. Rel. Jorge Mussi, DJe 19/12/2014; HC
232948/TO, 6a Turma, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, DJe
14/04/2014).
Assim, o total de sanções reclusivas impostas
pelo tráfico e pela associação deverá ser cumprido inicialmente em
regime fechado, ante a quantidade de pena e as circunstâncias
judiciais desfavoráveis (cf. artigo 33, §3o, do diploma penal). E a lei
não autoriza a substituição dessa quantidade punitiva por penas
alternativas (cf. artigo 44, I, do Código Penal).
Quando à condenação de Gustavo por posse
irregular de arma de fogo, nada há a ser alterado no quantum punitivo
fixado - um ano de detenção e pagamento de dez dias-multa -,
fixado por critérios em estrita consonância com a lei, respeitada a
proporcionalidade.
Entretanto, deve ser alterado o regime inicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 20/23
cumprimento da sanção detentiva para o aberto, à luz do artigo 33,
caput, e §2o, c, do Código Penal, bem como do Enunciado da Súmula
440 do Superior Tribunal de Justiça. A sanção detentiva, por posse
irregular de arma de fogo, deve ser, ainda, substituída por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, de acordo com o artigo 44, §2o, do Código Penal.
Por fim, indefere-se o pedido defensivo de
liberação do veículo apreendido em poder de Gustavo no
momento de sua prisão em flagrante, com base nos artigos 61 e 62,
ambos da Lei no 11.343/2006, e no artigo 124 do Código Penal. Com
efeito, restou demonstrado durante a instrução que a motocicleta
apreendida (fls. 14) era utilizada habitualmente pelo réu para a
prática do tráfico de drogas e da associação, especificamente para
distribuir as drogas aos interessados e coletar o dinheiro proveniente
das vendas dos tóxicos.
Nesses termos, tem-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL E PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO DO RECURSO. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE
VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE
BOA-FÉ QUE ALEGA SER O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 21/23
BEM. DISTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
CELEBRADO COM A RÉ QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO
MOMENTO
DO
FLAGRANTE
PENAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. RECURSO
IMPROVIDO. 1. É cabível, em tese, o manejo do mandado de
segurança por terceiro alheio ao processo criminal em que é
determinada a apreensão de veículo de sua propriedade, se
demonstrado que ele não tinha como ter tido ciência em tempo hábil
da decisão judicial, para contra ela se insurgir por meio da apelação
prevista no art. 593, II, do CPP, restando-lhe, assim, apenas a via do
mandado de segurança para proteger seus interesses. Caso dos
autos. 2. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas,
mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está
condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu
legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à
demonstração de que não foi usado como instrumento do crime,
conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do
Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal. 3. A
apreensão e a imposição da pena de perdimento a veículo
apreendido em flagrante de tráfico de drogas obedecem, ainda,
às regras específicas da Lei 11.343/2006 (arts. 60, 62 e 63). 4. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 22/23
se presta a demonstrar a propriedade do bem o distrato de contrato
de compra e venda de automóvel em parcelas, se tal distrato somente
foi celebrado após a decretação do perdimento do bem e após o
veículo ter sido transferido para o nome da compradora no órgão de
trânsito competente, valendo o documento apenas como uma
confissão de dívida que poderá, eventualmente, ser cobrada na
esfera cível. 5. Recurso Ordinário a que se nega provimento.” (RMS
54.243/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017, grifado).
9. Ante o exposto, dão provimento ao apelo de
Lilian Milena Sampaio, para absolvê-la das imputações dos delitos
previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; dão provimento
parcial ao recurso ministerial, tão-somente para aumentar a pena-
base, sem alteração das reprimendas finais, dos réus Gustavo
Sampaio Cardoso e Lucilene Camara da Silva nas condenações
pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; e
dão provimento parcial ao apelo de Gustavo Sampaio Cardoso, a
fim de fixar o regime aberto para o início de cumprimento da sanção
de um ano de detenção, aplicada por infração ao artigo 12 da Lei no
10.826/2003, bem como substituir apenas essa sanção detentiva por
uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501716-09.2018.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 23/23
comunidade, a ser especificada pelo Juízo da Execução. No mais,
mantida a sentença recorrida.
Márcio Bartoli
Relator